Tribunal: TCU
Processo: 004.526/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4993/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão civil relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.526/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Luiz Henrique Almeida Gomes (CPF XXX.142.976-XX); Maria Alice Almeida Gomes (CPF XXX.285.816-XX); Maria Celina Pitangui do Prado Velloso (CPF XXX.063.911-XX); Maria Helena do Nascimento Nunes (CPF XXX.883.194-XX); Osmar Ferreira Gomes Junior (CPF XXX.214.036-XX) e Otávio Almeida Gomes (CPF XXX.303.236-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.